Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-44.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001703-44.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: SILVIO SERGIO MOURA LINS Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO PREMATURA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Dias D'Ávila contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de que o valor da dívida fiscal seria de baixa monta e não justificaria a cobrança judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a extinção de execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ 547/2024 e no Tema 1.184/STF, quando o processo foi recentemente distribuído, sem observância dos requisitos temporais exigidos pela referida resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184/STF, estabelece critérios específicos para extinção de execução fiscal de baixo valor, exigindo que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 4. No caso concreto, a execução fiscal foi recentemente distribuída, inexistindo o decurso do prazo de um ano sem movimentação processual útil, conforme exigido pela resolução, não tendo sequer ocorrido a citação do executado. 5. A finalidade da Resolução CNJ 547/2024 consiste em coibir a perpetuação de execuções fiscais abandonadas ou paralisadas por longo período, hipótese que não se aplica ao presente caso, uma vez que o exequente manifestou expressamente interesse no regular prosseguimento da demanda. 6. A extinção prematura de execução fiscal recém-distribuída, sem observância dos critérios temporais estabelecidos na resolução, contraria a própria ratio da norma regulamentadora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001703-44.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada SILVIO SERGIO MOURA LINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.